Tribunal: TJMT
Processo: 1003360-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003360-74.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ALMEIDA DA SILVA JUNIOR - CPF: 137.559.347-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), JOSE CARLOS ALMEIDA DA SILVA JUNIOR - CPF: 137.559.347-10 (ADVOGADO), JOSIMAR SOBRINHO RIBEIRO - CPF: 048.953.931-94 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS - CPF: 032.981.741-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 072.520.601-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON COSTA PACHECO - CPF: 063.138.051-51 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXCESSO DA PRAZO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO – PECULIARIDADES QUE JUSTIFICAM O ELASTÉRIO PROCESSUAL – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NA NOVEL LEI N. 13.964/2019 –
NECESSIDADE DE REAVALIAR A MEDIDA SEGREGATÓRIA A CADA NOVENTA DIAS – IRREGULARIDADE SUPERADA – REQUISITOS E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE REANALISADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em excesso de prazo da custódia cautelar, uma vez que não ficou demonstrado que o elastério processual advém de desídia da autoridade judiciária de origem na condução do feito, ou que ele tenha ficado paralisado injustificadamente, de sorte que se trata de ação penal que envolve pluralidade de réus e a mera redesignação da audiência de instrução e julgamento para data próxima não configura constrangimento ilegal.

Eventual irregularidade da prisão preventiva, sob a perspectiva de que o magistrado singular não reanalisou os requisitos e a necessidade de sua permanência, no prazo de noventa dias – consoante
disposto na novel Lei n. 13.964/2019 –,
encontra-se superada, tendo em vista que a autoridade judiciária informou que procedeu com nova reanálise, e manteve a prisão preventiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. José Carlos Almeida da Silva Júnior, buscando revogar a prisão preventiva do paciente
Josimar Sobrinho Ribeiro
, ao argumento de que ele é mantido preso preventivamente pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, por excessivo lapso temporal.

De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 23.7.2021, e foi denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, do Código Penal.

Em síntese, o impetrante alega que permanece preso há mais de seis meses, e até o presente momento ainda não se findou a instrução criminal, tendo em vista que a audiência de instrução e julgamento fora redesignada pela autoridade judiciária apontada como coatora.

Aduz que em momento algum a defesa contribuiu para o elastério processual, e que
“não pode o Réu sofrer as mazelas da privação de liberdade em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado na falta de magistrado para presidir os atos que se fazem necessários, já que segundo o despacho que redesignou a audiência de continuação para interrogatório dos acusados, se deu pela merecida licença/férias do magistrado responsável pelo julgamento da ação penal.”
(Id. 119570456, p. 5).

Acrescenta ainda que o magistrado singular não se atentou ao disposto na novel Lei n. 13.964/2019, que, no artigo 316, determina que a necessidade da prisão preventiva deverá ser reanalisada a cada 90 dias.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de imediato, revogada a custódia cautelar imposta ao paciente, aplicando-se, eventualmente as demais medidas cautelares alternativas à prisão.

No mérito, busca a concessão definitiva da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 119808457), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular destaca que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 22.7.2021, bem como reproduz os termos da decisão que a decretou, ressaltando que também indeferiu o pedido de revogação da custódia, ressaltando as demais fases processuais já decorridas até o momento (Id. 120257456).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra. Rosana Marra, manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus. Homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, do CP). 1. Argumenta-se a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do paciente. Ausência de contribuição defensiva. Necessária a revogação imediata da segregação cautelar. NÃO ACOLHIMENTO. Elastério devidamente justificado e pautado na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto. Procedimento escalonado do Tribunal do Júri. Necessidade de expedição de agendamento de datas diversas para oitiva de testemunhas. Situação excepcional de pandemia que levou a prorrogação dos atos processuais realizados presencialmente. 2. Argumenta-se, ainda, a inobservância do prazo nonagesimal do parágrafo único do artigo 316 do CPP, o que conduz ao imediato relaxamento da constrição preventiva. IMPOSSIBILIDADE. O prazo para reanálise da prisão preventiva é de natureza não peremptória, razão pela qual não conduz ao automático relaxamento da prisão. Mera irregularidade. Constrangimento ilegal superado. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, conheço do
habeas corpus
.

Conforme já relatado, busca-se na presente impetração a restituição do
status libertatis
do paciente
Josimar Sobrinho Ribeiro,
ao argumento, em síntese, de que ele é mantido preso por excessivo lapso temporal, além do que o magistrado singular não se atentou ao disposto na Lei n. 13.964/19, que trata da necessidade de reavaliação da prisão preventiva a cada noventa dias.

Concernente à alegada violação ao disposto na Lei n. 13.964/2019, sob o ângulo de que o magistrado
a quo
não reavaliou a necessidade de manutenção da medida segregatória, no prazo máximo de 90 dias, entendo que qualquer irregularidade está superada, pois como bem destacado nas informações judiciais, na ocasião da audiência de instrução, realizada em fevereiro transato, a defesa requereu a revogação da prisão cautelar, cujo pedido foi indeferido.

Ademais, como se sabe, a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, de sorte que o julgador pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos.

Portanto, não há irregularidade alguma na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Por outra vertente, no que diz respeito ao alegado excesso de prazo da custódia cautelar, o magistrado singular esclareceu em suas informações judiciais, quanto ao trâmite processual que:

“Em 17.08.2021, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu Denúncia contra WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS (vulgo “Nei”), e ELIAS CARVALHO DOS SANTOS (vulgo "Di menor"), cujo processo foi distribuído sob o n.o 1000461-34.2021.8.11.0099.

(...)

No dia 17.08.2021, proferiu-se decisão recebendo a Denúncia oferecida pelo Ministério Público em relação aos acusados WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS (Alcunha “Nei”) e ELIAS CARVALHO DOS SANTOS (Alcunha “Di Menor”), imputando a eles condutas tipificadas como infrações penais pelo artigo 121, §2°, incisos I e IV c.c artigo 29, todos do Código Penal.

Houve aditamento da Denúncia pelo Ministério Público em 23.08.2021, em Petição assim fundamentada:

“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de seu órgão de execução, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, amparado no art. 569 do Código de Processo Penal, vem, respeitosamente, oferecer: ADITAMENTO A DENÚNCIA Em desfavor de: 1. JOSIMAR SOBRINHO RIBEIRO – Alcunha “ML”, (...).

No dia 27 de abril de 2021, por volta das 00h30min, na MT-170, nas proximidades da Serraria do Miro, localizada na cidade de Juruena/MT, os denunciados JOSIMAR SOBRINHO RIBEIRO – Alcunha “ML”, WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS – Alcunha “Nei” e ELIAS CARVALHO DOS SANTOS – Alcunha “Di Menor”, conscientes, voluntariamente e com animus necandi, um aderindo a conduta do outro, mataram a vítima Wanderson Costa Pacheco.

WILDISNEI e ELIAS agiram mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, com disparos de arma de fogo, conforme mostra o Laudo de Necropsia n° 610.1.01.2021.012152-01 e demais elementos informativos acostados nos autos. WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS – Alcunha “Nei” e ELIAS CARVALHO DOS SANTOS – Alcunha “Di Menor” agiram, também, por paga/promessa recompensa, consistente no recebimento de entorpecentes do denunciado JOSIMAR SOBRINHO RIBEIRO – Alcunha “ML”.

JOSIMAR SOBRINHO RIBEIRO – Alcunha “ML” “contratou” os denunciados WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS – Alcunha “Nei” e ELIAS CARVALHO DOS SANTOS – Alcunha “Di Menor” para ceifar a vida da vítima Wanderson Costa Pacheco, “serviço” pelo qual pagou em substâncias entorpecentes. (...)”

Após análise da petição, em 23.08.2021, proferiu-se decisão recebendo a o aditamento da denúncia quanto ao acusado JOSIMAR SOBRINHO RIBEIRO (vulgo “ML”), imputando a ele conduta tipificada como infração penal pelo artigo 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal.

JOSIMAR SOBRINHO RIBEIRO foi devidamente citado em 25.08.2021.

O paciente JOSIMAR SOBRINHO RIBEIRO apresentou resposta à acusação em 03.09.2021, sendo que os demais acusados ELIAS CARVALHO DOS SANTOS e WILDISNEI FERREIRA DE FREITAS apresentaram resposta acusação em 13.09.2021 e 27.09.2021, respectivamente.

Ante a arguição de preliminares, os autos foram impulsionados para manifestação do Ministério Público, que apresentou petição no dia 05.10.2021.

A decisão que a analisou as respostas à acusação foi proferida em 18.10.2021, sendo que nesta oportunidade, designou-se audiência de instrução.

Em 26.11.2020 (2021), realizou-se a audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas e designada nova audiência para dia 03.02.2021 (2022), para a oitiva das testemunhas faltantes e interrogatórios dos denunciados.

Em audiência a Defesa requereu novo pedido de revogação da prisão preventiva do acusado JOSIMAR SOBRINHO RIBEIRO e a manifestação do Ministério Público foi contrária a ela.

Sopesando os argumentos, o Juízo proferiu decisão negando o pedido, mencionando-se os fundamentos e argumentos das decisões anteriores.

Em 21.01.2021 (2022), a audiência anteriormente marcada foi redesignada para o dia 19.04.2021 (2022), em razão de licença do magistrado.

Dessa forma, atualmente, o processo 1000461-34.2021.8.11.0099, encontra-se aguardando a realização de audiência de instrução de julgamento.”
(Id. 120257456).

Confere-se que o feito não se encontra indevidamente paralisado e tão pouco há falar em desídia do magistrado singular.

Como se sabe, o prazo aplicável para o término da instrução criminal consiste na conjugação dos prazos previstos na Lei n. 11.343/06. Assim, levando-se em consideração que o paciente está preso, o prazo para o término da instrução criminal seria de cento e noventa e cinco dias.

Contudo, primeiramente, o período a que trata a lei, fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, não deve ser entendido como prazo peremptório, pois, além de não absoluto, subsiste apenas como referencial para verificação do excesso.

Ademais, tendo em vista que o paciente foi prezo preventivamente em 23.7.2021, observa-se que permanece preso há pouco mais de 8 meses, ou seja, um pouco acima do prazo referencial.

Logo, segundo critérios da razoabilidade, levando em consideração que se trata de ação penal de competência do Tribunal do Júri, com diversos réus e testemunhas, entendo que o feito vem tramitando dentro da normalidade, de modo que a mera redesignação, diga-se, justificada, da continuidade da audiência de instrução e julgamento, que deverá ocorrer em breve, não configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Por fim, no que diz respeito à substituição da medida segregatória por outras cautelares alternativas à prisão, basta uma breve análise no
decisum
que decretou a medida extrema (transcrito nas informações judiciais) para se concluir que se trata de pretensão totalmente descabida.

No caso, o magistrado singular ressaltou que, em tese, o paciente seria membro de facção criminosa denominada Comando Vermelho e determinou a execução da vítima, cujas circunstâncias e motivação encontram-se devidamente narradas na denúncia, demonstrando que o paciente é pessoa que oferece risco concreto ao meio social, de modo que descabe aqui tecer maiores ilações a respeito dos requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, sem delongas,
não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois uma vez demonstrada que a custódia cautelar se justifica para garantir a ordem pública e resguardar o término da instrução criminal, não é demais afirmar que elas são insuficientes ao caso em comento.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
manejada em benefício de
Josimar Sobrinho Ribeiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022